Tribunal: TJMT
Processo: 1005511-13.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1005511-13.2022.8.11.0000
Impetrante: Dr. Vinicius William Ishy Fuzaro (Defensor Público)
Paciente: Roni Aldo Rodrigues da Silva
Autoridade Coatora: Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT
Cuida-se de habeas corpus com pedido in limine litis impetrado pelo Defensor Público Vinicius William Ishy Fuzaro em benefício de Roni Aldo Rodrigues da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Jaciara.
De acordo com os termos da impetração, o paciente foi denunciado e processado pela prática dos crimes descritos no artigo 157, § 3o, inciso II, c/c o art. 14, inciso II (por três vezes) ambos do Código Penal e art. 244-B, § 2o, da Lei 8.069/90.
O impetrante assevera que durante o trâmite processual o paciente foi agraciado, no âmbito do habeas corpus n. 1012424-79/2020, com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, dentre elas monitoração eletrônica, por meio da tornozeleira.
Assevera que, em 9.12.2021, o magistrado singular julgou procedente a denúncia, condenando o ora paciente pelo delito mencionado, ao cumprimento da reprimenda de 23 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, e indeferiu pedido formulado pela defesa no sentido de ser retirada a tornozeleira eletrônica.
No entanto, segundo o impetrante, a sentença condenatória não apresentou elemento concreto que justificasse a manutenção da medida cautelar concernente à monitoração eletrônica, conforme determina o disposto no artigo 387, § 1o, do Código de Processo Penal.
Ademais, destaca que o fato de ser concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade, torna-se totalmente desnecessária a mantença da medida cautelar em comento.
Acrescenta ainda que o paciente foi colocado sob monitoração eletrônica desde 3.7.2020, ou seja, há mais de um ano, e não se tem notícia de qualquer violação à medida imposta.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja revogada a medida cautelar de monitoração eletrônica, ante a ausência de fundamentação quanto à necessidade de sua manutenção após a prolação da sentença condenatória, pois não mais subsistem os requisitos previstos no artigo 282 do Código de Processo Penal – o que espera ver confirmado definitivamente no julgamento do mérito do writ.
É o relato do necessário.
Como visto, busca-se em sede liminar a concessão da ordem para que seja retirada/revogada a medida cautelar concernente à monitoração eletrônica outrora imposta ao paciente Roni Aldo Rodrigues da Silva, aos argumentos de que o magistrado singular, ao prolatar a sentença condenatória, não apresentou elemento concreto que justificasse à necessidade de manutenção da cautelar alternativa, bem como, com o direito de recorrer em liberdade, não mais subsistem motivos para que o paciente permaneça utilizando a tornozeleira eletrônica.
Entretanto, da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observo que, na hipótese, não ficou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que não obstante as afirmações expendidas pelo impetrante objetivando a concessão da medida postulada in limine, não se fazem presentes os elementos necessários ao atendimento do pleito, uma vez que conquanto a impetração tenha sido instruída com a cópia integral dos autos, se faz necessária a prévia manifestação da autoridade judiciária dita coatora, no sentido de esclarecer o motivo pelo qual manteve a medida de monitoramento eletrônico, até porque ele possui contato direito com a causa e conhece melhor a situação processual do paciente.
Assim, tendo em vista que os argumentos do impetrante dizem respeito à ausência de fundamentação da manutenção da cautelar de monitoramento eletrônico, tenho que análise da viabilidade, ou não, do pedido, depende de maiores esclarecimentos a serem fornecidos pelo Juízo de origem, para que então o feito seja submetido à análise mais acurada pelo órgão colegiado em momento oportuno.
Dessarte, sem prejuízo de exame mais detido quando do julgamento de mérito, indefiro a liminar requerida.
Requisitem-se informações à autoridade judiciária apontada como coatora, e, com elas nos autos, colha-se parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 25 de março de 2022.
Desembargador Rui Ramos Ribeiro
Relator em substituição legal